Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-04.2024.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Extinção do feito sem resolução do mérito. Determinada a apresentação de nova procuração com firma reconhecida e com expressa menção ao processo ou, alternativamente, a substituição da medida pelo comparecimento ao cartório para ratificação do mandato. Providência justificada diante da existência de elementos que podem, a princípio, caracterizar litigância predatória.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Extinção do feito sem resolução do mérito. Determinada a apresentação de nova procuração com firma reconhecida e com expressa menção ao processo ou, alternativamente, a substituição da medida pelo comparecimento ao cartório para ratificação do mandato. Providência justificada diante da existência de elementos que podem, a princípio, caracterizar litigância predatória. Petição padronizada. Advogado que patrocina a causa possui mais de 1.000 (mil) processos em Primeira Instância, tendo ajuizado centenas de ações semelhantes. Requerente que, representado pelo mesmo advogado, distribuiu, na mesma data, outras 38 (trinta e oito) demandas em face de instituições financeiras diversas envolvendo o mesmo tema deste feito. Petições padronizadas. Comparecimento ao cartório judicial é providência gratuita. Demandante reside na mesma comarca em que tramitam os autos de origem. Medidas exigidas que estão em conformidade com as orientações dos Enunciados n. 4 e n. 5 do Comunicado CG n. 424/2024, relacionados ao combate da litigância predatória. Inércia injustificada no atendimento do comando judicial que levou à extinção do feito sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 485, IV, do CPC e condenou o patrono do requerente ao pagamento das custas, despesas processuais, ônus sucumbencial e multa por litigância de má-fé. Vício na representação torna os atos praticados ineficazes em relação ao autor, devendo o advogado responder pelas custas e despesas processuais, além do ônus sucumbencial. Multa por litigância de má-fé que também deve ser mantida. Art. 104, §2o, do CPC e Enunciado 15 do Comunicado CG n. 424/2024: "Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, é cabível a responsabilização direta do advogado pelas custas, despesas e sanções processuais, inclusive por litigância de má-fé, nos casos em que a procuração e o desejo de litigar não forem ratificados pela parte autora, notadamente em cenário de litigância predatória".
Apelação que, por outro lado, defende a impossibilidade de arbitramento de multa por litigância de má-fé ao autor, uma vez que não reconhecida a validade da procuração. Sentença que é clara em determinar que todo o ônus é imputado ao patrono da causa, não ao demandante. Recurso não conhecido neste tópico.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO NA PARCELA CONHECIDA.